Tribunal: TJES
Processo: 5028596-32.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028596-32.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUIZA SILVESTRE VIEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5028596-32.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
MARIA LUIZA SILVESTRE VIEIRA.

RECORRIDO:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:

CHRISTINA ALMEIDA COSTA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRESA TELEFÔNICA. AUTORA NÃO PROVOU MINIMAMENTE O QUE ALEGA. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SEM DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARIA LUIZA SILVESTRE VIEIRA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO.

Em síntese, a parte autora
sustenta ter contratado, há muito tempo, um serviço de telefonia móvel prestado pela requerida. Informa que inicialmente contratou o serviço na modalidade "pós-paga", posteriormente, "pré-paga". Ocorre que, conforme a autora, a operadora fornecia quantidade de dados móveis inferior ao solicitado. Em razão da insuficiência de seu plano, a parte requerente se vê obrigada a efetuar, reiteradamente, o acréscimo de dados móveis, mediante recargas efetuadas em paralelo. Diante disso, a autora apresentou reclamação ao Procon, visando o tratamento extrajudicial da lide, sem êxito. Na oportunidade, chegou a denunciar o contrato, rescindido unilateralmente. Não obstante, a requerida permaneceu a efetuar as cobranças em seu desfavor. Portanto, a requerente requer indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se..

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7431017, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando dano ocorrido, assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação. Isso porque, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, dado a ausência mínima de documentos para atestar
que o fornecimento de internet oferecido era inferior ao contratado.

Logo, não há o que se falar em ilicitude na conduta da recorrida que ensejasse a sua responsabilização quanto aos alegados danos materiais e/ou morais.

Lado outro, a parte recorrida trouxe aos autos documentos para comprovar que prestou os serviços de forma correta e conforme o solicitado pela recorrente (ID nº 7430814 e nº 7430815).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)